Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725620-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LEAO FERNANDES BACELAR RECORRIDOS: KLEBER LEAO FERNANDES BACELAR, NIFERBAC LEAO FERNANDES BACELAR, MOISES LEAO FERNANDES BACELAR, DAVID LEAO FERNANDES BACELAR, RONICLER LEAO FERNANDES BACELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento – Inventário – Despesas relativas aos honorários advocatícios contratuais constituem encargos do espólio. O recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu do paradigma que colaciona, proferido pelo TJRS. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei teria o órgão julgador dado interpretação divergente daquela dada pelo julgado colacionado, afirmando equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vivente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Daniel Saraiva Vivente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012